Tribunal: CARF
Processo: 11080.737400/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737400/2018-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.321 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre a não
homologação de compensação tributária, a penalidade deve ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e, no mérito, na parte conhecida, em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC
- 6687/2018 às fls. 02/03 do p.p., referente à Multa Isolada lançada em razão do
indeferimento total do crédito demonstrado no PER/DCOMP no
11823.71862.100714.1.7.03-2700 (PER/DCOMP_2700) pelo Despacho Decisório
(DD) no 107855925 – emitido em 05/08/2015, no bojo do Processo Administrativo de
Crédito (PAC) no 10880.940435/2015-79 – e consequente não homologação de
débitos conforme o quadro a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737400/2018-85
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737400/2018-85

Como enquadramento legal da aludida Notificação de Lançamento é citado o §
17 do Art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996, com redação vigente desde
07/10/2014:
"Lei no 9.430/96
Art. 74. (...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo." (g.n.).
IMPUGNAÇÃO
O Interessado apresentou Impugnação às fls. 113/126, aduzindo razões de fato e
de direito, e ao final requerendo o cancelamento da Multa ou, subsidiariamente, a
suspensão do crédito tributário lançado até o trânsito em julgado dos pedidos de
compensação mencionados e seus recursos administrativos previstos em Lei, alegando
em síntese:

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737400/2018-85

(...)

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737400/2018-85

(...)
A Impugnação foi julgada improcedente em parte pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-118.626, de 22 de julho de 2020 (e-fls. 130).
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737400/2018-85

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 148,
repetindo fundamentos e argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declarações de compensação não homologadas no processo
no
10880.940435/2015-79
(DCOMPs
118237186210071417032700
e
172386217410071413031296).
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.321 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737400/2018-85

74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 221
DF CARF MF
Original